Tribunal: TJMT
Processo: 1005974-09.2023.8.11.0003
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005974-09.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANA CARLA MAIA DO CARMO JEK - CPF: 008.577.402-29 (RECORRENTE), JOSIANE MANGANARO PEREIRA VIEIRA - CPF: 027.020.131-98 (ADVOGADO), ANDREIA MESQUITA DA SILVA - CPF: 006.175.991-06 (ADVOGADO), RAYANE RAMOS ARANTES DE SOUZA - CPF: 036.319.061-96 (ADVOGADO), DANIEL DA COSTA GARCIA - CPF: 870.457.371-49 (ADVOGADO), 4CF RONDON PLAZA FISIOTERAPIA E ESTETICA LTDA - CNPJ: 26.646.389/0001-30 (RECORRIDO), SIRLEIA STROBEL - CPF: 378.036.031-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. INCOMPETÊNCIA POR COMPLEXIDADE. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL.LEGITIMIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CONDUTA ILÍCITA RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. EXISTÊNCIA DE GRUPO ECONÔMICO.DANO MATERIAL. COMPROVADO.DANO MORAL. TRATAMENTO ESTÉTICO COM COMPLICAÇÕES.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. VALOR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Incompetência em razão da matéria.
O Juizado Especial Cível é incompetente para processar e julgar

causas

cíveis
de
maior

complexidade
, tendo
como
base o
objeto da prova e não o direito material discutido
, o que
ocorre

apenas

quando

houver
a
necessidade
de
produção
de
prova

pericial

complexa
(
Enunciado
54 do FONAJE e STJ RMS 30170/SC).

Nas
controvérsias
que
podem
ser
elucidadas

por

meio de prova documental, torna -se desnecessária a produção da prova

pericial
,
sendo
o
Juizado
Especial
Cível

competente
para
processar
e
julgar
a
demanda
.
A

existência
e
extensão
das
manchas

na

pele
da
parte

reclamante

podem
ser
comprovados

por

meio de fotografia e dispensa a necessidade de prova

pericial
. Na
sentença

constou
a
seguinte

fundamentação
: "
Não

há
que se
falar

em

complexidade

suficiente
que
autorize

afastar
a
competência

deste

Juízo
e
não
se
revelam

na

espécie

nenhumas
das
situações

preliminares

ao

mérito
e
prejudiciais
de
mérito
da
demanda

descritas
no
artigo
337 do Código de
Processo
Civil que
impeçam
o
avanço
e
análise
da
controvérsia

posta
.
"

2.
Legitim
idade
passiva
.
N
os termos da Teoria da Asserção, quando as partes da relação jurídica de direito material coincidem com as da relação jurídica processual, evidencia-se a legitimidade, ficando a discussão sobre eventual responsabilidade civil para exame do mérito

(STJ
AgRg
no
AREsp
740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015,
DJe
16/11/2015 e TJ-MT - RI: 10620786120228110001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 10/10/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 11/10/2023).

No
caso
dos autos, a
coincidência
das partes
na

relação

jurídica
de
direito
material e
nesta

demanda
as
legitima
para
figurarem
tanto no polo
ativo

quanto
no
passivo
.
Embora
o
contrato

celebrado
com a
parte

reclamante

tenha

sido
com a
empresa

portadora
do CNPJ 40.954.135/0001-00,
há

legitimidade

passiva
a
empresa

portadora
do CNPJ 26.646.389/0001-30, visto que
são

integrantes
do
mesmo

grupo

econômico
,
já
que ambas
possuem

como

único

proprietário
WILK CURVO DE FIGUEIREDO,
cf

pesquisa

realizada
no
sistema

Redesim
,
disponível
no site da JUCEMAT (https://consultacnpj.redesim.gov.br/).

3.
Cerceamento
de
defesa
.
O
juiz

pode

julgar

antecipadamente
o
pedido
,
caso

não

seja

necessária
a
fase

instrutória
.

Isso
ocorre

quando

os

fatos

controvertidos

só

podem
ser
comprovados

por

meio
de
documentos
. No
presente

caso
, a
prova

pericial
para
evidenciar
se
os

danos
,
decorrentes
do
procedimento
de
depilação
a laser,
são

permanentes
,
não
é
mais

relevante
no
presente

caso
, o
pleito

indenizatório

por

danos

estéticos

foi

indeferido
e
não

há

recurso

interposto
pela
parte

reclamante
.

Arguição
de
nulidade

rejeitada
. O
juiz
de
primeiro

grau

assim

manifestou
:
"
Isto
porque
, o
feito
se
encontra
maduro para
julgamento
,
na

medida

em
que
há

documentos

suficientes

nos
autos para o
convencimento
do
juízo

os
quais
demonstram
a
falha

na

prestação
de
serviços
pela
requerida
,
especialmente
as imagens
trazidas
pela
autora
,
bem

como

os
prints da conversa entre a
demandante
e a
parte

requerida
,
em
que
aquela
(
autora
)
afirma
que,
após
a
realização
do
primeiro

procedimento

estético
,
sua

pele

irritou
, com
apresentação
de
marcas
de
queimadura
.
"

4.
Falha
na

prestação
de
serviço
.
Nas
relações
de
consumo
,
os

prestadores
de
serviço

têm
o
dever
de
executá
-lo com
qualidade
e de forma
eficiente
(art. 22 do CDC). Nesse
sentido
:
N.U 1001032-08.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/05/2024,
publicado
no DJE 16/05/2024 e N.U 1028559-58.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/06/2024,
publicado
no DJE 21/06/2024
.

Caso
não

cumpram
com
esse

dever
,
fica

caracterizada
a
falha

na

prestação
do
serviço
e a
conduta

ilícita
.
No
caso
dos autos,
há

falha

na

prestação
de
serviço
de
depilação
a laser, visto que
gerou

queimadura
e
manchas

na

pele
da
parte

reclamante
. O
termo
de
ciência

apresentado
no ID 272230364/PJe2
não é suficiente para afastar a conclusão de falha

na

prestação
de
serviço
, pois o
contratos
de
prestação
de
serviço

estético
é de
resultado
e
não
de
meio
(STJ -
REsp
: 1238746 MS 2010/0046894-5, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de
Julgamento
: 18/10/2011, T4 - QUARTA TURMA, Data de
Publicação
:
DJe
04/11/2011 e STJ -
REsp
: 1395254 SC 2013/0132242-9, Relator.:
Ministra
NANCY ANDRIGHI, Data de
Julgamento
: 15/10/2013, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de
Publicação
:
DJe
29/11/2013).

5.
Responsabilidade civil
. Nas relações de consumo,
o fornecedor de produtos e serviços possui
responsabilidade civil objetiva (culpa presumida), mas esta pode ser excluída quando a culpa for exclusiva do consumidor
e/ou
de terceiros, bem como
nas hipóteses de
caso fortuito e força maior
(STJ REsp 974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2016,
DJe
09/12/2016).

Há

responsabilidade

solidária
de
todos

os

envolvidos
, visto que ambas as
empresas

exploram
a
mesma

marca

atraindo

a

aplicação
da Teoria da
Aparência

em

benefício
do
consumidor
.
Confirme

resultado

objetivo
no
sistema

Redesim
, as
empresas
4CF RONDONOPOLIS FISIOTERAPIA E ESTETICA LTDA (CNPJ 40.954.135/0001-00) e 4CF RONDON PLAZA FISIOTERAPIA E ESTETICA LTDA (CNPJ 26.646.389/0001-30)
são

integrantes
do
mesmo

grupo

econômico
, tanto que a
empresa

requerida

teve

facilmente

acesso

ao

contrato

celebrado
entre a
parte

reclamante
e a
empresa
com
registrada
com o CNPJ 40.954.135/0001-00.

6.
Dano material.
Os

danos

materiais

podem
ser
subclassificados

em

danos

emergentes
(o que
efetivamente
se
perdeu
)
ou

lucros

cessantes
(o que
razoavelmente
se
deixou
de
lucrar
).

Os

danos

materiais

na

modalidade
de
perda

emergente

foram

comprovados

por

meio
do
contrato

apresentado
no ID 272230361/PJe2. Em
igual

sentido

manifestou
a
sentença
:
"Em
relação

aos

danos

materiais
,
a

autora

comprovou
que
após
o
primeiro

procedimento

estético

realizado
(
depilação
a laser),
solicitou o cancelamento do contrato de prestação de serviços

devido
a
complicações
,
cuja

solicitação
se
deu
no
mês
de
fevereiro
de 2023 (id. 112417781),
contudo
, o
referido

contrato

não

foi

cancelamento
e
nem

cessado
a
cobrança
das
parcelas
dos meses
subsequentes
."

7.
Dano moral.
A
falha

na

prestação
de
serviços

estéticos

em

procedimento
de
depilação
a laser, que
ocasionou

manchas
e
queimaduras

na

pele
,
gera

dano
moral,
sendo

desnecessária
a
comprovação
do
prejuízo
, que se
verifica

tão

somente
da
conduta
do
prestador
. Em
caso

idêntico

já

manifestou
o TJMT e
Turma

Recursal
: N.U 1031933-04.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de
Direito
Privado,
Julgado

em
19/07/2023, publicado no DJE 21/07/2023 e N.U 1007445-58.2022.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
25/09/2023,
publicado
no DJE 28/09/2023.

8.
Quantum
indenizatório
do
dano
moral.
O
quantum
indenizatório do dano moral
deve ser fixado tendo como base
a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano
,

satisfazendo o
caráter compensatório
e desincentivando a
repetição d
a conduta ilícita
(STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)
.

Tendo
como
base esses
critérios
,
especialmente
o
fato
das
queimaduras
e
manchas

na

pele
,
a

indenização

arbitrada

na

sentença

em

R$ 3.000,00
é
razoável
e
suficiente
para a
compensação
do
dano
moral e
não

merece

reparo
.

9.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

10.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
condenação
, pela
parte

recorrente

(art. 55 da Lei
no
9.099/95
)
.

11.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
no
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1005974-09.2023.8.11.0003

Origem
:
1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente
:
E L MARQUES SERVICOS ESTETICOS LTDA

Recorrido
: ANA CARLA MAIA DO CARMO JEK

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

ANA CARLA MAIA DO CARMO JEK
ajuizou

reclamação

em
face de E L MARQUES SERVIÇOS ESTÉTICOS LTDA (ESPAÇO LASER).
Noticiou
que: a)
ganhou
3
sessões
de
depilação

nas

axilas
; b)
em
21/01/2023,
foi à sede da empresa e fechou um pacote que abrangia

todas
as
áreas
do
corpo
no valor de R$ 3.747,96,
parcelado

em
12
vezes
de R$ 312,33 no
cartão
de
crédito
; c)
em
04/02/2023,
realizou
a
primeira

sessão

nas

pernas
e
sentiu

muito

incômodo
e
ardência
,
informando
a
técnica
que
disse
ser normal; d)
após
a
sessão
, a
pele

ficou

irritada
e com forte
queimação
/
ardência
que
aumentou
; e)
entrou

em

contato
com a
empresa
, que
só

respondeu
2
dias

depois
; f) no
dia

seguinte

ao

procedimento
, as
pernas

amanheceram
com
manchas
de
queimadura
,
marcadas
,
cheias
de cicatrizes e com
bolhas
; g)
em
06/02/2023,
foi
à
sede
da
empresa
,
onde

uma

fisioterapeuta

disse
que
era
normal e que
só

precisava

passar

hidratante
,
mesmo
com as
pernas

machucadas
; h)
sentiu
-se
insegura
e
exigiu
o
cancelamento
total do
contrato
,
reembolso
do valor
pago
(
uma

parcela
) e
cancelamento
das
cobranças

futuras
;
i
) a
empresa

não

devolveu
o valor
pago e queria que assinasse um termo de cancelamento com motivo

falso
; j) a
empresa
a
coagiu
,
dizendo
que
sem

assinar
o
termo
"
forjado
"
não

cancelaria
o
contrato

nem

os

descontos
; k) a
empresa

agiu
com
morosidade
para
continuar

lucrando
; l) a
empresa
"
enrolou
" e
não

enviou

cópia
do
contrato

mesmo

após

vários

pedidos
; m)
sofreu

choque
, trauma
físico
e
psicológico
,
abalo
pela
desídia
da
empresa
; n) as
lesões

causaram

abalo

diário

pelas

manchas
,
lesão

psicossocial
,
vergonha
de usar
roupas
que
mostrem
as
pernas
.
Requereu

condenação
da
Requerida

ao

pagamento
de R$ 15.000,00 a
título
de
danos

estéticos
, R$ 15.000,00 a
título
de
danos

morais
; e R$ 312,33 e
parcelas

vincendas
, a
título
de
danos

materiais
,
acrescidos
de
juros
e
correção
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença
de
parcial

procedência

nos

seguintes

termos
:
"Vistos, etc.

Trata
-se de
ação
de
indenização

por

danos

morais
,
materiais
e
estéticos

ajuizada

por
Ana Carla Maia do Carmo
Jek

em
face da
Espaço
Laser. O
requerido

apresentou

contestação
. É a
suma
do
essencial
. Das
preliminares
:
Afasto
a
preliminar
de
ilegitimidade

ativa

ad

causam
,
haja
vista que no
direito

brasileiro
é
assente
a
denominada
Teoria da
Asserção
(
REsp
1561498/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
01/03/2016,
DJe
07/03/2016), a qual
defende
que as
questões

relacionadas

às

condições
da
ação
,
como
a
legitimidade
de
parte
,
são

aferidas
à luz do que o
autor

afirma

na

petição

inicial
,
adstritas

ao

exame
da
possibilidade
,
em

tese
, da
existência
do
vínculo

jurídico-obrigacional
entre as partes, e
não
do
direito

provado
.
Rejeito a preliminar de necessidade de realização de perícia

médica
,
vez
que
os

documentos

encartados

aos
autos
são

suficientes
para o
deslinde
da causa.
Não

havendo

outras

preliminares
a
serem

apreciadas
,
passo

a

análise
do
mérito
.
Inicialmente

registro
que
não
é o
caso
de
realização
de
audiência
de
instrução
. Isto
porque
, o
feito
se
encontra
maduro para
julgamento
,
na

medida

em
que
há

documentos

suficientes

nos
autos para o
convencimento
do
juízo

os
quais
demonstram
a
falha

na

prestação
de
serviços
pela
requerida
,
especialmente
as imagens
trazidas
pela
autora
,
bem

como

os
prints da conversa entre a
demandante
e a
parte

requerida
,
em
que
aquela
(
autora
)
afirma
que,
após
a
realização
do
primeiro

procedimento

estético
,
sua

pele

irritou
, com
apresentação
de
marcas
de
queimadura
. Sendo
assim
,
estando

os
autos
em

perfeito

estado
para
julgamento
,
existindo

provas

suficientes
para o
convencimento
do
juiz
,
entendo

não
haver
necessidade
de
produção
de
outras

provas
.
Sobre
o
tema
,
assim
se
posiciona
o E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE SANEAMENTO REJEITADA - SERVIÇO EDUCACIONAL – ALUNA GESTANTE – APRESENTAÇÃO DE ATESTADO MÉDICO – GOZO DE LICENÇA MATERNIDADE – PLEITO DE ATIVIDADES ESPECIAIS – TESE DE IMPEDIMENTO DE REALIZAR PROVAS E CURSAR DISCIPLINA TCC – PLEITO DE DANO MATERIAL E MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PRAZO CONCEDIDO PARA REALIZAR PROVAS E ENTREGAR TCC – JUNTADA DE TERMO DE COMPROMISSO ASSINADO – DESCUMPRIMENTO PELO CONSUMIDOR – REPROVAÇÃO EM QUATRO DISCIPLINAS – NÃO APRESENTAÇÃO DO TCC – IMPEDIMENTO DE COLAÇÃO DE GRAU POR CULPA DO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não

havendo

necessidade
de
produção
de
outras

provas
e
sendo
as
provas

produzidas

suficientes
para o
deslinde
da
controvérsia
, o
julgamento

antecipado

não
é
mera

faculdade
, mas
dever
do
magistrado

em

razão
da
simplicidade
,
celeridade
e
economia
processual. (...)
Sentença

mantida
.
Recurso

desprovido
. (N.U 1000785-89.2016.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
29/04/2021, publicado no DJE 30/04/2021). Por
conseguinte
,
passo

ao

julgamento

antecipado
da
lide
,
nos

termos
do
artigo
355,
inciso
I, do Código de
Processo
Civil.
Não

há
que se
falar

em

complexidade

suficiente
que
autorize

afastar
a
competência

deste

Juízo
e
não
se
revelam

na

espécie

nenhumas
das
situações

preliminares

ao

mérito
e
prejudiciais
de
mérito
da
demanda

descritas
no
artigo
337 do Código de
Processo
Civil que
impeçam
o
avanço
e
análise
da
controvérsia

posta
. A
relação

jurídica

estabelecida
entre as partes, de
natureza

consumerista
,
rege
-se
pelo
Código de
Proteção
e
Defesa
do
Consumidor
(Lei n. 8078/90, art. 3o, p. 2o),
figurando
a
ré

como

prestadora
de
serviço
e a
parte

autora

como

destinatária
final, de modo que
patente
à
incidência
das
disposições

protetivas

previstas
no diploma legal
em

questão
, à luz das quais a
presente

demanda

há
de ser
dirimida
.
Considerando
a
relação
de
consumo
que
envolve
as partes,
a

existência
dos
requisitos
do
artigo
6°, VIII do Código de
Defesa
do
Consumidor
e a
relevância
da
matéria
,
uma

vez
que
são

notórios
que
problemas

como

este

ocorrem

ordinariamente

nas

prestações
de
serviços

assemelhados

aos

oferecidos
pela
requerida
,
inverto
o
ônus
da
prova

em
favor do
consumidor
.
Além

disso
, o Código de
Processo
Civil
estabelece
no
artigo
373 do Código de
Processo
Civil que compete
ao

autor

apresentar

os

fatos

constitutivos
de
seu

direito
(
inciso
I),
ao

passo
que compete
ao

requerido

a

apresentação
de
fatos

modificativos
,
extintivos
e
impeditivos
do
direito
do
autor
(
inciso
II).
Cinge
-se a
controvérsia

em

analisar a caracterização dos pressupostos que impõe o dever de indenizar
sob a
ótica
da
responsabilidade
civil. Segundo se
depreende
da
inicial
, a
requerente

ajuizou
a
presente

demanda
com vistas
a

obter

indenização
material, moral e
estético

relativa

aos

danos

sofridos

em

virtude
de
irritação
e
uma

queimação
/
ardência

muito
forte,
após
a
realização
do
primeiro

procedimento

estético

contratado
, qual
seja
,
depilação
à laser,
realizado
pela
requerida
. Por
sua

vez
, o
requerido

em

suas

razões

defensiva
, argumenta que a
requerente

foi

informada

sobre

os

riscos
do
procedimento
,
não

havendo
se
falar

em

reparação

por

danos

morais
,
materiais
e
estéticos
. Como
sabido
,
tratando
-se de
procedimento

estético
e
não

médico
, indene de
dúvidas
que
a

obrigação
da
clínica

requerida
é de
resultando
e
não
,
apenas
, de
meio
,
devendo
responder pela
ineficiência
,
negligência

ou

insucesso
do
procedimento
. Feito
esse

registro
,
passo

análise
dos
pedidos
da
autora
. Do
dano

estético
: O
dano

estético é aquele que corresponde à repercussão das sequelas
,
numa

perspectiva

estática
e
dinâmica
,
envolvendo

uma

avaliação

personalizada
da
imagem

em

relação
a
si

próprio
e
perante

os
outros. No
caso
, as
fotografias
que
instruem

os
autos (ids. 112417776, 112417777 e 112417778)
demonstram
as
lesões

sofridas
pela
parte

autora
,
todavia
,
não

indicam
que
ela

ficou
com
quaisquer sequelas
.
Ademais
,
não

há

laudo

médico

indicando

a

ocorrência
de
dano

estético

permanente

sofrido
pela
parte

demandante
,
portanto
,
não
é
possível

apurar
se as
lesões

alegadas

são

permanentes
. Com
efeito
,
a

improcedência
do
pedido
de
dano

estético
, é
medida
que se
impõe
. Nesse
sentido
: EMENTA: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TRATAMENTO DE DEPILAÇÃO A LASER. QUEIMADURAS NA PELE DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MAJORAÇÃO. PERMANÊNCIA DAS LESÕES NÃO DEMONSTRADA. INDEFERIMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS ESTÉTICOS. VALOR DESPENDIDO COM O TRATAMENTO DE DEPILAÇÃO. RESTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO A CONTENTO. DESPESAS COM MEDICAMENTOS. AUSÊNCIA DE PROVAS. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA SOBRE O DANO MORAL. RELAÇÃO CONTRATUAL. DATA DA CITAÇÃO. - O
dano

estético
, para que
reste

configurado
,
deve

consistir

em

lesão

permanente
à
integridade

física
do
indivíduo
.
Inexistindo

prova
do
caráter

permanente
das
lesões
,
improcede
o
pedido
de
indenização

por

danos

estéticos
. -
Demonstrado
que
o

tratamento

contratado
pela
autora

não

foi

realizado
a
contento
,
nem

alcançou

sua

finalidade
, a
quantia

paga

pelas

sessões
de
depilação

devem
ser
restituídas
à
parte

autora
. -
Inexistindo

provas
das
despesas
com
medicamentos
,
descabe
o
respectivo

reembolso
. - O
dano
moral
sofrido
pela
apelante

em

razão
das
queimaduras
é in
re

ipsa
,
ou

seja
,
prescinde
da
demonstração
do
efetivo

prejuízo
,
sendo

presumido
. - No que
diz

respeito
à
quantificação
do
dano
moral, a
doutrina
e a
jurisprudência

têm

estabelecido
o
caráter

punitivo
da
indenização
,
uma

vez
que
configura

verdadeira

sanção

imposta

ao

causador
do
dano
,
inibindo
-o de
voltar
a
cometê
-lo,
além
do
caráter

compensatório
,
na

medida

em
que visa
atenuar

a

ofensa

sofrida
pela
vítima
,
por

meio
da
vantagem

pecuniária

a

ela

concedida
. - Para que
esteja

apta
a
cumprir
as
funções
a que se
destina
,
a

indenização

por

danos

morais

deve
ser
arbitrada
com
fulcro

na

razoabilidade
e
na

proporcionalidade
, para que
seu
valor
não

seja

excessivo
a
ponto
de
gerar
o
enriquecimento

ilícito
do
ofendido
,
nem
se
mostrar

irrisório
e,
assim
,
estimular
a
prática

danosa
. -
Majoração
da
indenização

por

danos

morais
, para que
compense

adequadam

ente
o
sofrimento

causado
à
parte

autora
. - O
termo

inicial
dos
juros
de mora
incidentes

sobre

a

indenização

por

dano
moral,
em
se
tratando
de
relação

contratual
,
corresponde
à data da
citação
. -
Recurso

provido

em

parte
. -
Sentença

corrigida
de
ofício

quanto

ao

termo

inicial
dos
juros
de mora
sobre
o
dano
moral. (TJMG -
Apelação

Cível
1.0000.20.037673-9/001, Relator(a): Des.(a) Cabral da Silva , 10a CÂMARA CÍVEL,
julgamento

em
26/05/2020,
publicação
da
súmula

em
03/06/2020) Do
dano
moral: Diante da
natureza
do
serviço

oferecido
, as
cautelas

prévias
da
requerida

deveria

ter

sido

eficientes
,
porque

os

serviços
se
referem
a
tratamento

estético
, no qual se assume a
obrigação
de
resultado
, pois,
cabe

ao

fornecedor
do
serviço

ou
do
produto

certificar
-se de que o que
oferece

ao
mercado de
trabalho
de
consumo
é
seguro
,
na

medida

em
que o
risco
da
atividade
é
naturalmente

dele
.
Embora
a
autora

não

comprovou
o
dano

permanente
(
dano

estético
)
advindo
do
procedimento

estético
,
por
outro
lado
,
restaram

comprovadas

pelas
imagens
fotográficas

colacionadas

aos
autos que
após
a
primeira

sessão
a
pele
da
autora

apresentou

manchas
e
irritações
,
bem

como

a

ausência
de
prestação
de
auxílio

por

parte
da
requerida
,
configurando
a
má

prestação
dos
serviços

contratados
. Por
conseguinte
,
não

há

dúvidas

acerca da configuração do dano moral, advindo do transtorno que o

fato

ocasionou
à
consumidora
, que
teve

sua

integridade

física

atingida

após
a
primeira

sessão
de
depilação
. No que
tange

ao
quantum
indenizatório
, insta
ressaltar
que para a
fixação
do
dano
moral à vista da
inexistência
de
critérios

legais
e
pré-estabelecidos
para o
seu

arbitramento

incumbe
,
ao
Juiz,
por

seu

prudente

arbítrio
,
estimar
,
atento

às

peculiaridades
de
cada

caso

concreto
, um valor
justo
a
título
de
indenização
, tendo-se
em

mente

os

princípios
da
proporcionalidade
e da
razoabilidade
. Assim,
diante
de tais
parâmetros
,
fixo
o valor de R$ 3.000,00 (
três
mil reais), a
título
de
indenização

por

danos

morais
. Do
dano
material: Em
relação

aos

danos

materiais
,
a

autora

comprovou
que
após
o
primeiro

procedimento

estético

realizado
(
depilação
a laser),
solicitou o cancelamento do contrato de prestação de serviços

devido
a
complicações
,
cuja

solicitação
se
deu
no
mês
de
fevereiro
de 2023 (id. 112417781),
contudo
, o
referido

contrato

não

foi

cancelamento
e
nem

cessado
a
cobrança
das
parcelas
dos meses
subsequentes
. Assim,
faz

jus

a

autora
a
restituição
dos
valores

pagos
, o qual
correspondente
a
quantia
de R$ 3.747,96 (
três
mil,
setecentos
e
quarenta
e
sete
reais e
noventa
e seis centavos),
cujo
valor
deverá

ocorrer

na
forma simples,
vez
que a
demandante

não

comprovou
a
má-fé
do
requerido
.
Dispositivo
: Pelo
exposto
e
por

tudo

mais
que dos autos
consta
,
opino
pela PARICAL PROCEDÊNCIA do
pedido

contido

na

inicial
, com
fundamento
no
artigo
487,
inciso
I, do Código de
Processo
Civil, para o
fim
de: CONDENAR a
empresa

reclamada

pagar
à
parte

reclamante
o valor de R$ 3.000,00 (
três
mil reais), a
título
de
indenização

por

danos

morais
, e
por

tratar
-se de
responsabilidade

contratual
,
os

juros
de mora
deverá

incidir

desde
a
citação

inicial

nos

termos
do art.405 do Código Civil, e a
correção

monetária
da data do
arbitramento
,
conforme

súmula
362 do STJ. CONDENAR AINDA
a

empresa

demandada

ao

pagamento
de
dano
material no valor de R$ 3.747,96 (
três
mil,
setecentos
e
quarenta
e
sete
reais e
noventa
e seis centavos),
devendo

os
de mora
incidir
a
partir
da
citação
e a
correção

monetária
a
partir
do
efetivo

prejuízo
(
Súmula
43 do STJ). JULGAR IMPROCEDENTE o
pedido
de
dano

estético
,
nos

termos
da
fundamentação
supra. Sem
custas
e
honorários

advocatícios

neste

grau
de
jurisdição
, a
teor
dos
artigos
54 e 55 da Lei n. 9.099/95.
Transitada

em

julgado
,
ao

arquivo
, com as
devidas

baixas
.
Consoante
o
disposto
no art. 40 da Lei n. 9.099/95,
submeto
o
presente
à
apreciação
do MMo. Juiz de
Direito
. Paulo Henrique Gaspar da Silva Juiz
Leigo

Vistos, etc.
Homologa-se, para que
produza

seus

jurídicos
e
legais

efeitos
, o
projeto
de
sentença

elaborado

pelo
(a) Juiz(
íza
)
Leigo
(a),
na
forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95.
Publicada
no PJE. Intime-se.
Cumpra
-se.
Decorrido
o
prazo

recursal

sem

impugnação
à
sentença
,
arquive
-se com as
baixas

necessárias
.
Rondonópolis
-MT, data
registrada
no
sistema
. Aroldo José Zonta
Burgarelli
Juiz de
Direito
"

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
.
Sustentou
que: a)
há

cerceamento
de
defesa
, visto ser
imprescindível
a
prova

pericial
; b)
há

ilegitimidade

passiva
, pois a
Recorrida

ajuizou
contra E L MARQUES (CNPJ 26.646.389/0001-30), mas o
contrato

foi

firmado
com EL MARECHAL (CNPJ 40.954.135/0001-00); c)
há

incompetência

absoluta
do
Juizado
Especial pela
complexidade
da causa, pois a
perícia
é
imprescindível
para
apurar
as
supostas

lesões
,
extensão
e
nexo
causal; d) no
mérito
, a
parte

reclamante

foi

informada
dos
riscos
,
consentindo
as
intercorrências

previsíveis
e
transitórias
, o que
afasta
a
ilicitude
e
falha

na

prestação
de
serviços
; e) o
consentimento

informado
(
cláusula
19a) elide a
responsabilidade
da
Recorrente
; f)
prestou

atendimento
e
assistência

gratuita
; g) a
profissão
e redes
sociais
da
Recorrida

contradizem
as
alegações
de
constrangimento
/
vergonha
,
sendo

indevido
o
dano
moral; e h)
não

há

dano
material, pois a
Recorrida

desistiu
do
procedimento
e
não

comprovou

os

danos
.
Requereu
o
provimento
do
recurso

acolher a preliminar de cerceamento de defesa e anular a sentença
,
remetendo

os
autos para
instrução
;
acolher
as
preliminares

ou
, no
mérito
,
julgar

improcedentes

os

pedidos
da
inicial
.

As
contrarrazões

foram

apresentadas

visando
a
manutenção
da
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VIDE EMENTA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2025